Tribunal: TJSP
Processo: 2096123-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão, no polo passivo da execução, do genitor e da ex-aluna – Insurgência da exequente - Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, porquanto ainda não formada a relação jurídico-processual na origem quando da prolação da decisão agravada – Mérito – Acolhimento parcial – Débito excutido

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão, no polo passivo da execução, do genitor e da ex-aluna – Insurgência da exequente - Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, porquanto ainda não formada a relação jurídico-processual na origem quando da prolação da decisão agravada – Mérito – Acolhimento parcial – Débito excutido relativo ao contrato de prestação de serviços educacionais em favor da filha – Possibilidade de inclusão do genitor, ainda que o contrato esteja subscrito apenas pela genitora – Ambos os pais têm a obrigação de prover os estudos dos filhos menores – Responsabilidade solidária dos pais – Inteligência dos artigos 229 da Constituição Federal, 1.566, IV, 1.634, I, 1.643 e 1.644 do Código Civil – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Inclusão da ex-aluna que, à época, era menor de idade – Impossibilidade – Mesmo beneficiária dos serviços prestados, a maioridade da ex-aluna não a torna apta para responder pelas obrigações contraídas em seu favor – Solidariedade entre mãe e filha que não se presume – Decisão parcialmente modificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO